Tribunal: STF
Processo: ARE 1509441
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Servidora pública municipal de Ribeirão Preto. Agente comunitária de saúde. Adicional de Insalubridade. Pretensão de restituição de valores de contribuição previdenciária descontada sobre o adicional de insalubridade. Adicional que deixou de compor a base da cálculo da contribuição previdenciária a partir de janeiro de 2020. Verba não incorporável ao vencimento do servidor. Devida a repetição do indébito, respeitada a prescrição quinquenal. Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos servidores públicos do Município de Ribeirão Preto, dispõe o art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 1956/2006: “Este adicional será incorporado aos proventos de aposentadoria, desde que esteja sendo percebido por prazo não inferior a 5 (cinco) anos até a época da mesma”, o que não significa que o adicional de insalubridade seja permanente, já que a condição para incorporação de tal adicional aos proventos da aposentadoria é que o servidor o tenha recebido nos últimos 5 (cinco) anos antes da aposentadoria, o que pressupõe a possibilidade de ser retirado, desde que o funcionário deixe de exercer a atividade insalubre, podendo ocorrer inclusive com os servidores municipais da área da saúde.



    Porém, a legislação municipal, nesse ponto em que autoriza a incorporação das verbas, tornou-se incompatível com o art. 39, §9º, da CF, incluído pela EC nº 103/2019: “É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo”.



    Por conseguinte, o Município de Ribeirão Preto, cessou o desconto de contribuição previdenciária sobre tal verba a partir de janeiro de 2020.



    Ressalte-se que somente seria possível a manutenção das cobranças na hipótese de já ter havido incorporação até a vigência da EC nº 103/2019, diante do art. 13: “Art. 13. Não se aplica o disposto no §9º do art. 39 da Constituição Federal aparcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.



    Ocorre que, no caso dos autos, referido adicional ainda não foi incorporado pela recorrente/autora, servidora pública do município de Ribeirão Preto ainda na ativa.



    A hipótese fática alinha-se ao Supremo Tribunal Federal, no julgado do RE 593068, Tema 163, fixou o entendimento de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente